Tribunal: CARF
Processo: 10384.723807/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.723807/2013-33
ACÓRDÃO
3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FONCEPI NATURAL WAXES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE ESCRITA TRANSPORTADO DE
PERÍODOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Resultando saldo credor de período anterior, este poderá ser utilizado para
fins de ressarcimento/compensação, desde que não seja objeto de outro
pedido de ressarcimento/compensação e até a vigência da IN no 728/2007.
As Instruções Normativas SRF nos 21/1997, 210/2002, 460/2004 e
600/2005, quando interpretadas em consonância com as normas de
hierarquia superior, não vedaram o direito ao ressarcimento do saldo
credor de IPI transportado de períodos anteriores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.024, de 25 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10384.723812/2013-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro
Jorge Luis Cabral.

Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento cuja origem é o crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, apurado conforme o disposto na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, originado de decisão judicial transitada em julgado.
Após procedimento de verificação fiscal, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Teresina/PI emitiu o Despacho Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório, a ser
corrigido mediante aplicação da Taxa Selic, e homologando as Declarações de Compensação no
limite do crédito reconhecido, bem como indeferindo o Pedido de Ressarcimento.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente, por unanimidade de votos, nos termos do Acórdão no 14-
106.323, proferido pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, sendo os argumentos de defesa
resumidos no respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na seguinte Ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO
CREDITÓRIO. INCONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Se os documentos anexados aos autos e os argumentos debatidos não são
suficientes para que se possam questionar os termos do Despacho Decisório,
forçosa sua ratificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o recurso voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja determinada
improcedência deste processo, em face do atentado ao Direito de Defesa, artigo 59, II, do Decreto
no 70.235/72, combinados com os artigos 15 e 16 do Código do Processo Civil.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio
para julgamento.
Através de Resolução, o julgamento do recurso foi convertido em diligência.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
3
A Contribuinte foi intimada sobre o resultado da diligência, porém não apresentou
manifestação.
Após, o processo retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Pressupostos legais de admissibilidade
Como já esclarecido na Resolução no 3402-002.040, a Contribuinte foi intimada
da decisão de primeira instância por via eletrônica em data de 06/05/2020
(Termo de Ciência por Abertura de mensagem de fls. 607), enquanto estava
vigente a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais no âmbito
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais até 29 de maio de 2020, nos
termos da Portaria no 10.199, de 20 de abril de 2020.
Após, foi prorrogada até 30 de junho de 2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais perante a Receita Federal do Brasil, bem como para o
protocolo de peças processuais junto aos Centros de Atendimento ao
Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e virtual - CAC e e-CAC, conforme
Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no
936, publicada em 29/05/2020.
Considerando as suspensões acima detalhadas e, iniciando a contagem do prazo
recursal em 01/07/2020, é tempestivo o Recurso Voluntário protocolado em data
de 30/07/2020 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 610), bem
como preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.

Mérito
Como relatado, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento de crédito
presumido de IPI sobre exportação de manufaturados, apurado na forma prevista
pela Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
Em razão de decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança no
1999.40.00001865-5, reconhecendo o direito ao ressarcimento do crédito
presumido do IPI sobre insumos utilizados em seu processo produtivo adquiridos
de pessoas físicas, produtores rurais e cooperativas agrícolas, corrigido mediante
a aplicação da Taxa Selic, a Unidade de Origem procedeu à verificação fiscal,
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
4
concluindo pela existência parcial do crédito e homologando as Declarações de
Compensação da seguinte forma:
i) Homologação integral da Declaração de Compensação no
08738.51547.280510.1.3.51-3880;
ii) Homologação parcial da Declaração de Compensação no
2530.75302.280510.1.3.51-4010;
iii) Não homologação das Declarações de Compensação no
20266.28400.270412.1.3.51-6532,
24562.32804.310512.1.3.51-0650,
20374.37583.200612.1.3.51-1660,
14310.34763.250612.1.3.51-8936,
17322.27985.200712.1.3.51-8696,
40191.86583.190912.1.3.51-4602,
33926.53949.200812.1.3.51-0010,
33916.39092.210812.1.3.51-3503
e
42290.29530.240812.1.3.51-7948;
iv)
Indeferido o Pedido de Ressarcimento no 24746.12870.200410.1.1.51-
1660.

Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte informou que o crédito se
refere aos anos de 1995 a 2001 e que a análise administrativa de todo esse
período constava do PAF no 10384.722165/2012-74, porém desmembrados pela
SAORT da DRF de origem, de acordo com os trimestres abrangidos.
O presente processo abrange o 1o trimestre de 1999, sendo apresentado pela
Contribuinte o PER/DCOMP com saldo credor de R$ 244.351,49 (duzentos e
quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove
centavos), sendo reconhecido pela Fiscalização o crédito no valor de R$
76.798,01(setenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e um centavo).
Esclareceu a Recorrente que não há discussão de valores, sendo que o único
argumento das razões recursais versa sobre cerceamento de defesa, com pedido
de nulidade nos termos do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, combinados
com os artigos 15 e 16 do Código do Processo Civil, considerando:
i)
O alegado equívoco do Fisco ao desconsiderar os valores auditados dos
primeiros trimestres de 1997 e 1998, resultando em erro material;
ii)
Lançamento de nova acusação após formulada a impugnação, apontando
que a Contribuinte não transmitiu os pedidos de ressarcimentos através do
programa PERDCOMP, referentes ao 1o Trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998.
O ilustre Julgador de primeira instância decidiu pela improcedência da defesa,
concluindo que:
i)
O desmembramento dos processos observou a regra do art. 21, §§ 2o, 7o e
8o da IN RFB no 1300/2012, que estipula que cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre-calendário;
ii)
O valor de R$ 390.175,17 refere-se ao valor dos débitos declarados pela
contribuinte nas DCOMP’s deste processo, e que não tiveram as compensações
homologadas por falta de direito creditório reconhecido. Por esta razão foram
objeto de cobrança conforme DARFs expedidos às fls. 543/560;
iii)
O suposto crédito de IPI não se presta, no caso, para ser utilizado na
compensação de outros tributos administrados pela Receita Federal, mas somente
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
5
para o abatimento de débitos de IPI apurados à época. Para a utilização na
compensação de outros débitos administrados pela Receita Federal, precisaria ser
objeto de pedido de ressarcimento, o que não ocorreu.
A questão pendente nestes autos, cinge-se sobre a possibilidade ou não, diante
da legislação, do transporte do saldo credor de um trimestre para outro,
refletindo na apuração subsequente.
Com relação ao 1o trimestre de 1997 e do 1o trimestre de 1998, informou a
Recorrente em razões recursais que o Pedido de Ressarcimento foi protocolado
em 04/08/1999 (Protocolo no 11924.000397/99-84), colacionando as seguintes
folhas do processo:

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
6

Destaco igualmente as seguintes demonstrações consignadas em peça recursal:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
7
Os processos acima relacionados constam do lote de repetitivos julgados nesta
oportunidade com o caso em análise.
E consta no documento de fls. 499-501 a seguinte observação sobre os créditos
pleiteados e desmembrados:

Com relação à possibilidade legal do transporte do saldo credor de um trimestre
para outro, além do reflexo com relação à desconsideração dos PER/DCOMPs
relativos ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998, igualmente pediu a
Contribuinte a análise e apuração do direito creditório com base no fluxo contábil
da conta escritural, possibilitando a constatação de saldos que devem ser
transportados para o período seguinte, tendo em vista tratar-se de uma
sequência de crédito-escritural, iniciada em abril de 1995 e concluída em
dezembro de 2001.
É importante observar que a legislação estabelece que a apuração do imposto é
realizada em períodos mensais e, se no final do período houver créditos em
excesso, é possível transportá-los para o próximo período de apuração, e utilizá-
los para abater débitos futuros, como dispõe o Código Tributário Nacional e a Lei
no 4.502/1964:


Código Tributário Nacional:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o
montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período,
entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago
relativamente aos produtos nele entrados.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
8
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do
contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes.


Lei no 4.502/1964:
Art. 27. Quando ocorrer saldo credor de imposto num mês, será ele
transportado para o mês seguinte, sem prejuízo da obrigação de o
contribuinte apresentar ao órgão arrecadador, dentro do prazo legal
previsto para o recolhimento, a guia demonstrativa desse saldo.

Por sua vez, o artigo 11 da Lei da Lei no 9.779/1999 admite a apuração dos
créditos ao final de cada trimestre-calendário para o aproveitamento desses
créditos em pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação com outros
tributos. Vejamos:

Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria
da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Por sua vez, com relação às Instruções Normativas que regem a matéria, levando
em consideração o princípio constitucional da não cumulatividade e, da análise da
IN SRF 21/1997 c/c art. 14 da IN 210/2002 c/c art. 16 da IN 460/2004 e com o art.
16 da IN 600/2005, até a alteração introduzida pela IN 728/2007, é possível
concluir pela permissão para transferência de saldo credor de um período de
apuração para o período de apuração seguinte e respectivo abatimento dos
débitos do imposto.
A Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997 não estabelecia
nenhuma restrição a esta forma de utilização. Vejamos:
Art. 2o Poderão ser objeto de pedido de restituição, total ou parcial, o crédito
decorrente de qualquer tributo ou contribuição administrado pela SRF, seja qual
for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou a maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da Alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
9
Art. 3o Poderão ser objeto de ressarcimento, sob a forma compensação com
débitos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, da mesma pessoa jurídica,
relativos às operações no mercado interno, os créditos:
I - decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI, inclusive os relativos a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos para
emprego na industrialização de produtos imunes, isentos e tributados à alíquota
zero, para os quais tenham sido asseguradas a manutenção e a utilização;
II - presumidos de IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para a Seguridade Social - COFINS, instituídos pela Lei n o 9.363, de
1996;
III - presumidos de IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, instituídos pela Medida Provisória no 1.532, de 18 de dezembro de 1996.

Art. 4o Poderão ser objeto de pedido de ressarcimento em espécie, os créditos
mencionados nos inciso I e II do artigo anterior, que não tenham sido utilizados
para compensação com débitos do mesmo imposto, relativos a operações no
mercado interno.

Art. 5o Poderão ser utilizados para compensação com débitos de qualquer espécie,
relativos a tributos e contribuições administrados pela SRF, os créditos decorrentes
das hipóteses mencionadas no art. 2o, nos incisos I e II do art. 3o e no art. 4o.

Art. 8o O ressarcimento dos créditos relacionados no art. 3o será efetuado,
inicialmente, mediante compensação com débitos do IPI relativos a operações no
mercado interno.

Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com
débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do
interessado.

Após, a Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002 assim previa:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados
na forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento
que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI
decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
10
Social (Cofins), previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no
10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6
da IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
mediante utilização do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim
utilizá-los na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário.
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF. (sem destaques no
texto original)

A IN SRF no 419/2004, que dispõe sobre o cálculo, a utilização e a apresentação
de informações do crédito presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996, assim prevê:
Art. 3o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos custos de
aquisição, no mercado interno, de insumos correspondentes a MP, PI e ME,
utilizados no processo produtivo, sobre os quais incidiram as contribuições
referidas no art. 1o.
Art. 4o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver
ocorrido exportação ou venda a empresa comercial exportadora com fim específico
de exportação.
Art. 5o A apuração do crédito presumido de que trata esta Instrução Normativa
será efetuada de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica
produtora e exportadora.
Art. 6o Para efeito de determinação do crédito presumido correspondente a cada
mês, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica deverá:
I - apurar o total acumulado, desde o início do ano até o mês a que se referir o
crédito, dos custos referidos no art. 3o; II - apurar a relação percentual entre a
receita de exportação e a receita operacional bruta, acumuladas desde o início do
ano até o mês a que se referir o crédito; III - aplicar a relação percentual, referida
no inciso II, sobre o valor apurado de conformidade com o inciso I; IV - multiplicar o
valor apurado de conformidade com o inciso III por 5,37%, cujo resultado
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
11
corresponderá ao total do crédito presumido acumulado desde o início do ano até
o mês da apuração; V - diminuir, do valor apurado de conformidade com o inciso
IV, o resultado da soma dos seguintes valores de créditos presumidos, relativos ao
ano-calendário:
a) utilizados por meio de dedução do valor do IPI devido ou de ressarcimento; b)
com pedidos de ressarcimento já entregues à Secretaria da Receita Federal (SRF).
Parágrafo único. O crédito presumido, relativo ao mês, será o valor resultante da
operação a que se refere o inciso V.
Art. 7o No último trimestre em que houver efetuado exportação, ou no último
trimestre de cada ano, conforme o caso, o estabelecimento matriz da pessoa
jurídica produtora e exportadora deverá excluir da base cálculo do crédito
presumido o valor de MP, de PI e de ME utilizados em produtos não acabados e
acabados mas não vendidos.
§ 1o A pessoa jurídica que não tiver efetuado a exclusão de que trata o caput,
deverá fazê-lo na apuração do crédito presumido relativa ao mês de dezembro.
§ 2o Se, da apuração, resultar valor:
I - positivo, este será considerado como crédito presumido do IPI, a ser aproveitado
segundo o disposto no art.18;
II - negativo, este será deduzido do crédito presumido relativo ao mês de janeiro do
ano subseqüente.
§ 3o Se após a dedução a que se refere o inciso II do § 2o ainda restar saldo
negativo, o valor será deduzido dos créditos relativos ao mês de fevereiro e assim
sucessivamente, até seu completo aproveitamento.

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, assim
previa:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "
6" da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
12
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
(sem destaques no texto original)
Já a Instrução Normativa SRF no 600/2005 assim previa:
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item
"6" da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o
§ 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o
ressarcimento de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou,
bem como utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
13
Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de
ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na forma
prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos deverá
estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados
pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados pela SRF. (sem destaque no texto original)
Somente com o advento da IN/SRF no 728/2007, o pedido de ressarcimento foi
expressamente restrito a um único trimestre-calendário. Vejamos:
Art. 1o Os arts. 16 e 17 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
16.
...................................................................................................................
...........................................................................................................................
......
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão
efetuados pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a
utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o,
escriturados no trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por
transferência da matriz; e
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização, escriturados
no trimestre-calendário.
...........................................................................................................................
...
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - REFERIR-SE A UM ÚNICO trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de créditos de que trata o § 2o deverá ser precedida de
pedido de ressarcimento.
§ 9o O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados
até 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação entregues à SRF até 31 de
março de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados após 31 de
dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedidos de
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
14
ressarcimento ou declaração de compensação formalizados mediante a
apresentação de petição/declaração (papel) entregues à SRF a partir de 1o
de abril de 2007, somente poderá ser ressarcido ou utilizado para
compensação após apresentação de pedido de ressarcimento do valor
residual.
§ 10. O disposto nos §§ 8o e 9o não se aplica na hipótese de crédito
presumido de estabelecimento matriz não-contribuinte do IPI." (NR)
Art. 2o Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de abril de 2007. (sem destaques no texto
original)
Após, com a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, tal
restrição foi mantida:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem
da dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF
no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados
pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
e
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de
14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente
poderão ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
15
forma prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo
estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes
a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro)
trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração
fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse
previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito
creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento. (sem destaques no texto original)

Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita
fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na
Lei no 10.276, de 10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o
da Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e III - créditos do IPI passíveis de
transferência a filial atacadista nos termos do item " 6" da Instrução Normativa SRF
no 87, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados
pela RFB.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
16
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-
calendário;
II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III - o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de
14 de março de 1997.
§ 4o Os créditos presumidos de IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão
ter seu ressarcimento requerido à RFB, bem como serem utilizados na forma
prevista no art. 34, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento
matriz tenha apurado referidos créditos:
I - da DCTF do trimestre-calendário de apuração, na hipótese de créditos referentes
a períodos até o 3o (terceiro) trimestre-calendário de 2002; ou
II - do Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de
apuração, na hipótese de créditos referentes a períodos posteriores ao 3o (terceiro)
trimestre-calendário de 2002.
§ 5o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração
fiscal do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não houvesse
previsão de manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração
em meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito
creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento. (sem destaques no texto original)

Observando a legislação acima, destaco o v. Acórdão 3403-002.387, abaixo
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
O princípio da não-cumulatividade garante aos contribuintes o direito ao crédito do
imposto que for pago nas operações anteriores para abatimento com o IPI devido
nas posteriores, assim como o transporte do saldo credor da escrita para períodos
de apuração subseqüentes para a mesma finalidade.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
17
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE ESCRITA.
Com o advento do art. 11 da Lei no 9.779/99 o legislador ordinário excedeu a
garantia constitucional e, além da possibilidade de transferência do saldo credor
para os períodos seguintes, instituiu o direito ao ressarcimento e à compensação
desse saldo.
SALDO CREDOR DE ESCRITA TRANSPORTADO DE PERÍODOS ANTERIORES.
RESSARCIMENTO.
As Instruções Normativas SRF no 210/2002, 460/2004 e 600/2005, com a redação
que lhe foi dada pela IN SRF no 728/2007, quando interpretadas em consonância
com as normas de hierarquia superior não vedaram o direito ao ressarcimento do
saldo credor de IPI transportado de períodos anteriores.
RESSARCIMENTO. LIMITAÇÃO DO PEDIDO A UM TRIMESTRE CALENDÁRIO.
Com o advento da IN SRF 728/2007 cada pedido de ressarcimento de saldo credor
da escrita deve se referir a um único trimestre calendário.
MULTA DE MORA.
Os débitos tributários e não pagos no vencimento sujeitam-se à multa de mora de
0,33% por dia de atraso, limitada a 20%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia-Selic para títulos federais. Súmula CARF no 4.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não possui competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária. Súmula CARF no 2.
Recurso voluntário provido em parte.
Em r. voto condutor da decisão em referência, o Ilustre Conselheiro Antonio
Carlos Atulim fundamentou no sentido de que o fato de as instruções normativas
mencionarem que “somente são passíveis de ressarcimento os créditos
escriturados no período ou no trimestre-calendário”, não autoriza a conclusão de
que a Receita Federal está vedando o ressarcimento do saldo credor acumulado
em virtude de transporte de trimestres anteriores, mesmo porque não é esse o
comando emanado do regime jurídico de créditos do IPI. Vejamos:
Para o fim de interpretar as instruções normativas, é importante frisar que no art.
11 da Lei no 9.779/99 o legislador utilizou a expressão “saldo credor de IPI
acumulado em cada trimestre calendário” e não a expressão “saldo credor de IPI
gerado em cada trimestre calendário”. Resulta daí que o entendimento da DRJ ao
expurgar do saldo passível de ressarcimento o saldo credor acumulado por
transporte de períodos anteriores, configura uma aplicação ilegal as instruções
normativas citadas, pois conforme se viu alhures, as normas de hierarquia superior
são imperativas quanto ao direito de os contribuintes transferirem o saldo credor
de escrita para os períodos de apuração subseqüentes a fim de ser utilizado na
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
18
amortização de débitos do imposto e, na hipótese de ainda sobrar crédito, utilizá-
lo via compensação ou ressarcimento.
Os referidos atos administrativos, conforme já mencionado, possuem presunção de
legalidade e devem ser interpretados conforme o dispositivo legal que visam
regulamentar, no caso o art. 11 da Lei no 9.779/99.
A faculdade concedida à administração tributária na parte final do “caput” do art.
11 da Lei no 9.779/99 e também no art. 74, § 14, da Lei no 9.430/96, certamente
não inclui possibilidade de suprimir o direito que foi concedido por lei.
Desse modo, do fato de as instruções normativas mencionarem textualmente que
“somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no período”, não
decorre logicamente a conclusão de que o saldo credor acumulado por transporte
de períodos anteriores não possa ser objeto de ressarcimento ou compensação. A
uma, porque essa interpretação literal não encontra guarida nas normas de
hierarquia superior, uma vez que o art. 11 da Lei no 9.779/99 valeu-se da
expressão “saldo credor acumulado” e não “saldo credor gerado”. E a duas
porque conforme consignado no voto vencido do acórdão de primeira instância, o
saldo credor de período anterior também deve ser escriturado no período seguinte
para que possa se “acumular” com os créditos gerados nesse período.
Não se olvide de que a regra é no sentido de que o crédito de IPI só tem existência
jurídica se estiver escriturado (a exceção é o art. 252 do RIPI/2010). Não existe
crédito de IPI fora do livro de IPI. Assim, para que o saldo credor do período
anterior tenha existência jurídica ele precisa ser necessariamente escriturado no
período seguinte. E se ele foi escriturado no período seguinte, obviamente que
atendeu à determinação das instruções normativas, que jamais poderiam admitir
o ressarcimento de créditos que não escriturados no período.
Desse modo, o fato de as instruções normativas mencionarem que “somente são
passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no período ou no trimestre-
calendário”, não autoriza a conclusão de que a Receita Federal está vedando o
ressarcimento do saldo credor acumulado em virtude de transporte de trimestres
anteriores, mesmo porque não é esse o comando emanado do regime jurídico de
créditos do IPI atualmente em vigor.
Tendo em vista que a administração pública só age dentro dos lindes da legalidade,
a menção contida nas instruções normativas, no sentido de que “somente são
passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no período”, só pode ser
entendida no sentido de que somente poderão ser ressarcidos os créditos que
possuírem existência jurídica, ou seja, aqueles que estiverem devidamente
escriturados no livro.
As instruções normativas citadas na fundamentação do voto condutor do acórdão
de primeira instância, em momento algum vedaram de forma expressa o direito ao
ressarcimento do saldo credor de IPI transportado de períodos anteriores.
A interpretação acima exposta foi ratificada pela IN 728/2007, que acrescentou o §
7o ao art. 16 da IN 600/2005. O referido § 7o está em total harmonia com o art. 11
da Lei no 9.779/99, ao prescrever que cada pedido de ressarcimento deve se referir
a um único trimestre-calendário, devendo ser efetuado pelo saldo credor
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
19
remanescente no trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração
fiscal.
Tal determinação está em consonância com o art. 11 da Lei no 9.779/99, pois a
primeira utilização do saldo credor continua sendo o abatimento dos débitos no
período de apuração. Somente na hipótese de ainda restar saldo credor acumulado
no período é que será possível o aproveitamento mediante ressarcimento ou
compensação.
Quanto à obrigatoriedade de cada pedido de ressarcimento se referir a um único
trimestre calendário, não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o
aspecto procedimental do pedido está incluído no poder normativo da
administração tributária estabelecido no art. 11, parte final, da Lei no 9.779/99 e
também no art. 74, § 14 da Lei no 9.430/96.
Observe-se que o próprio art. 11 da Lei no 9.779/99 já impõe que o período de
apuração do ressarcimento seja trimestral. O que a IN 728/2007 fez foi impedir que
um mesmo Perdecomp contemple saldos credores de dois ou mais trimestres
calendário.
Assim, a conclusão a que se chega é no sentido de que, atualmente, embora haja
vedação de se incluir no pedido de ressarcimento saldos credores de mais de um
trimestre calendário, não existe óbice algum quanto ao direito ao ressarcimento
do saldo credor de IPI que chegou por transporte de períodos anteriores ao
trimestre calendário objeto do pedido. (sem destaques no texto original)

Em suma, em atenção ao princípio de matriz Constitucional da Não
Cumulatividade, e aplicando a previsão do artigo 11 da Lei no 9.779/99, norma
hierarquicamente superior, conclui-se que, até a restrição expressamente trazida
pela IN SRF no 728/2007, era permitido ao Contribuinte utilizar, para fins de
ressarcimento/compensação, o saldo credor do IPI, acumulado em virtude de
transporte de trimestres anteriores.
Delimitada a legislação incidente e, considerando que a controvérsia pendente
neste processo versa sobre o transporte do saldo credor de um trimestre para
outro, refletindo na apuração do período subsequente, bem como a comprovação
de protocolo dos pedidos de ressarcimentos, na forma acima demonstrada,
inicialmente o julgamento do recurso foi convertido em diligência através da
Resolução no 3402-003.040.
Realizadas as apurações determinadas, a Unidade Preparadora prestou
Informação Fiscal com a seguinte conclusão:
QUESITO A) Intimar a Contribuinte para apresentar o comprovante de protocolo
do Pedido de Ressarcimento referente ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de
1998, realizado em 04/08/1999 (Protocolo no 11924.000397/99-84):
1. Visando atender o item “a” do pedido de providências apresentado, solicitamos
ao sujeito passivo, por meio dos Termos de Intimação Fiscal no 001, fls 641/644, e
002, fls 648/651, a apresentação do comprovante de protocolo dos pedidos de
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
20
ressarcimento de Crédito Presumido de IPI do 1o trimestre do anocalendário 1997
e do 1o trimestre do ano-calendário 1998.
2. Em sua resposta, fl 657, o sujeito passivo afirmou que os documentos solicitados
haviam sido juntados ao processo administrativo fiscal no 11924.000397/99-84.
Assim sendo, extraímos desse processo os documentos juntados às fls 658/661 do
presente processo administrativo.
3. Extraímos também do processo administrativo fiscal mencionado na resposta do
sujeito passivo, por entendermos relevantes para dirimir a questão levantada nesse
contencioso fiscal, os documentos, juntados ao presente procedimento fiscal às fls
662/666, que apresentam o fundamento e decisão que justificaram o
indeferimento dos pedidos de ressarcimento de IPI, protocolados no processo
administrativo no 11924.000397/99-84, incluído, entre eles, os pedidos de
ressarcimento de IPI requisitados por meio dos documentos citados no item
anterior.
4. Além disso, observamos que no Despacho Decisório de fl 586, informa que não
houve transmissão de pedido de Crédito Presumido de IPI do 1o trimestre de 1997
e 1o trimestre de 1998.
QUESITO B) Sendo comprovado pela Recorrente o protocolo mencionado em
Item “a”, esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-
00380-5 no PAF no 10384.722165/2012-74, considerou os saldos remanescentes
relativos ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998:
5. Quanto a questão formulada no item “b” do pedido de providências,
informamos que os cálculos de apuração de Crédito Presumido de IPI observaram a
fórmula descrita no art. 3o da IN SRF no 23/97 e alterações posteriores, que, a
época das diligências fiscais desenvolvidas e relatadas no Termo de Verificação
Fiscal de fls 505/522, encontrava-se distribuída entre os arts. 3o a 7o da IN SRF no
419/2004. Assim, em cada ano-calendário abrangido no pedido formulado pelo
sujeito passivo, foi calculado o crédito presumido de cada mês, cuja soma
representa os valores anuais e trimestrais informados no Termo de Verificação
Fiscal mencionado.
6. Logo, a observância das regras mencionadas implica que, em cada ano-
calendário, o valor apurado de Crédito Presumido de IPI de um período
pressupõe o conhecimento do valor apurado de crédito dos períodos anteriores,
exceto para o mês de janeiro de cada ano-calendário, pois, uma vez que não há
transferência de crédito apurado em um ano-calendário para o ano-calendário
seguinte, o cálculo desse mês independe do conhecimento do valor apurado em
períodos anteriores.
7. Entretanto, caso haja apuração de Crédito Presumido de IPI negativo no ano-
calendário anterior, possibilidade prevista em razão do comando contido no art. 7o
da IN SRF no 419/2004, esse valor é transferido para os períodos de apuração do
ano-calendário seguinte, a fim de ser absorvido, conforme estabelecido no art. 7o,
parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 3o da IN já mencionada, até seu completo
aproveitamento.
8. Diante do acima exposto, afirmamos, com o objetivo de atender a questão
formulada no item “b” do pedido de providências, que os saldos Crédito
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
21
Presumido de IPI referentes ao 1o trimestre dos anos-calendário 1997 e 1998
foram considerados na apuração dos valores de Crédito Presumido referentes aos
2o, 3o e 4o trimestres dos citados anos-calendário. Elaboramos o demonstrativo
abaixo com dados extraídos do Termo de Verificação Fiscal de fls 505/522,
tentando, com ele, deixar claro a explicação feita acima: (sem grifos no texto
original)

QUESITO C) Esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-
5 no PAF no 10384.722165/2012-74, antes do desmembramento dos trimestres e
abrangendo o período de apuração de 1995 a 2001, considerou as transferências de
saldos remanescentes de trimestres anteriores:
9. Em resposta ao questionamento apresentado no item “c” do pedido de
providências, informamos que foram considerados na apuração do pedido de
ressarcimento de cada trimestre do período de apuração do 1o trimestre de 1997
a 4o trimestre de 2001. A apuração do valor de Crédito Presumido de IPI
disponível para utilização em cada trimestre, em um mesmo ano-calendário,
conforme já expusemos acima, depende da apuração dos trimestres anteriores,
com exceção do 1o trimestre de cada ano, que independe dessa restrição, pois,
não havendo saldo negativo apurado no ano-calendário anterior passível de
dedução, não há transferência de saldos remanescentes entre períodos de um
ano-calendário e os períodos de anos-calendário seguintes.
10. Assim sendo, o cálculo dos valores disponíveis de Crédito Presumido de IPI seria
feito da mesma forma já descrita acima independente de desmembramento ou
não dos pedidos formulados pelo sujeito passivo, uma vez que o desmembramento
diz respeito somente a forma estabelecida para formulação dos pedidos de
ressarcimentos, conforme foi estabelecida na IN SRF 1.300/2012, não interferido
na forma como o crédito deve ser (e foi) apurado, conforme estabelecido na IN SRF
no 419/2004. (sem grifos no texto original)
d) Em caso de resposta negativa quanto aos Itens “b” e “c”, realizar a apuração
do crédito presumido de IPI indicado pela Recorrente, considerando a
transferência de saldos remanescentes de trimestres anteriores, abrangendo o
período de apuração de 1995 a 2001, inclusive com relação ao 1o trimestre de
1997 e 1o trimestre de 1998, mediante a comprovação de item “a”:
Prejudicado em razão das respostas positivas aos quesitos “b” e “c”.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.029 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.723807/2013-33
22

Através da diligência foi possível esclarecer que os cálculos de apuração de
Crédito Presumido de IPI observaram a fórmula descrita no art. 3o da IN SRF no
23/97 e alterações posteriores, que, na época das diligências fiscais desenvolvidas
e relatadas no Termo de Verificação Fiscal de fls 505/522, encontrava-se
distribuída entre os arts. 3o a 7o da IN SRF no 419/2004.

No presente caso, a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-
00380-5 no PAF no 10384.722165/2012-74, antes do desmembramento dos
trimestres, abrangeu os períodos de apuração de 1995 a 2001 e 2005 a 2008,
sendo que tanto o presente processo, quanto o PAF no 10384.722165/2012-74,
bem como os processos repetitivos 10384.723798/2013-81, 10384.723799/2013-
25, 10384.723802/2013-19, 10384.723805/2013-44, 10384.723807/2013-33,
10384.723810/2013-57,
10384.723811/2013-00,
10384.723830/2013-28,
10384.723832/2013-17,
10384.723833/2013-61,
10384.723835/2013-51,
10384.723836/2013-03,
10384.723837/2013-40,
10384.723838/2013-94
e
10384.723839/2013-39, se referem ao período entre 1995 a 2001.
Por sua vez, considerando o resultado da diligência, no qual foi confirmado que a
Fiscalização observou que o valor apurado de Crédito Presumido de IPI de um
período pressupõe o conhecimento do valor apurado de crédito dos períodos
anteriores, deve ser mantido o Demonstrativo elaborado na Informação Fiscal,
que teve por base os dados extraídos do Termo de Verificação Fiscal de fls.
505/522.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 391
DF CARF MF
Original